Tribunal: TJPA
Processo: 0804544-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10251 - Provisória
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804544-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

AGRAVADO: NELSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO No agravo de instrumento.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DO AGRAVADO.
UNIÃO ESTÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA.
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno No agravo de instrumento

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão da minha lavra (id. 4150042) na qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM FAVOR DO AGRAVADO. RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 4344866), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e a impossibilidade de concessão da pensão por morte.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 4848594.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos termos enunciados.

Conforme frisei na decisão agravada, existem nos autos documentos que sinalizam que o agravado mantinha com a ex-segurada relação estável pública e duradoura, conforme se pode extrair do exame dos documentos constantes da petição inicial, sendo eles:

-
Declaração de único habilitado ao processo de pensão por morte (id. 1572736).

- Fotografias (id. 15752731).

- Documentos comprobatórios da união estável (id. 15752732).

- Endereço comum (id. 15752733).

- Certidão de casamento religioso (id. 15752734).

- Testemunhas dispostas a declararem a existência de convivência matrimonial (id. 15753988).

- Último contracheque da “de cujus”, referente ao mês de julho de 2017, comprovando que à época do falecimento a ex-servidora recebia seus proventos do IGEPREV
.

Portanto, entendo que, por ora, a prova carreada aos autos mostra-se suficiente para satisfação do disposto no art. 6º, I e §5º, da LCE nº 039/2002.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Igeprev, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021